Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-30.2025.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Locação não residencial. Ação de despejo por denúncia vazia. Contrato por prazo determinado de 36 meses com término em 17 de fevereiro de 2025. Notificação extrajudicial enviada 30 dias antes do vencimento apenas para evitar prorrogação automática. Aplicação do art. 56 da Lei no 8.245/91. Desnecessidade de notificação e inexistência de direito à renovação, pois não preenchidos os requisitos do

Ementa:
Locação não residencial. Ação de despejo por denúncia vazia. Contrato por prazo determinado de 36 meses com término em 17 de fevereiro de 2025. Notificação extrajudicial enviada 30 dias antes do vencimento apenas para evitar prorrogação automática. Aplicação do art. 56 da Lei no 8.245/91. Desnecessidade de notificação e inexistência de direito à renovação, pois não preenchidos os requisitos do art. 51 da Lei de Locações. Alegação de abuso de direito e violação à boa-fé objetiva afastada. Majoração do aluguel que, nos termos do art. 17 da Lei de Locações, é livremente convencionada. Inaplicabilidade dos princípios da função social da propriedade e da empresa. Inexistência de previsão legal para ampliação do prazo de desocupação. Sentença mantida. Recurso não provido.